Tribunal: TJDFT
Processo: 0747467-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CONSTATADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: LOCAL DE PAGAMENTO CONSTANTE NO TÍTULO. IMPROPRIEDADE, NO CASO CONCRETO, DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.